Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001120-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIANA BARROS MENDONCA - CPF: 040.502.276-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando o
decisum
proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3- Verificando que o valor da multa aplicada se revela desproporcional à gravidade dos fatos verificados, imperioso é o provimento do recurso, com a sua redução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001120-96.2016.8.11.0041

APELANTE:
TIM CELULAR S.A

APELADO:

MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tim Celular
S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1001120-96.2016.8.11.0041,
proposta contra o
Município de Cuiabá,
julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou, ainda, a parte Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante alega que que o motivo que ensejou a aplicação da multa é totalmente inócuo, na medida em que o fato ensejador da penalidade não ocorreu na realidade fática externa aos autos, o que foi devidamente comprovado mediante a documentação juntada aos autos administrativos e judiciais, além de que não consta qualquer lastro comprobatório de que o aparelho tenha sido ofertado ao consumidor, estando a multa administrativa baseada tão somente em alegações.

Defende, também, que a multa aplicada vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada sem observância do artigo 57 do CDC.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da demanda, anulando-se o ato administrativo que aplicou a multa; alternativamente, seja reduzido o valor da multa, respeitando os princípios da razoabilidade e da legalidade.

A certidão de Id. 83714479 atesta a tempestividade do recurso.

No Id. 83714478 foi acostado o comprovante de pagamento do preparo recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 83714481, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (Id. 84249464).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tim Celular
S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1001120-96.2016.8.11.0041,
proposta contra o
Município de Cuiabá,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que, foi instaurado o Processo Administrativo no 274/2008, decorrente de reclamação de consumidor que relatou ter realizado plano Tim Brasil 120, ao qual pagaria um valor extra em sua fatura, referente a aquisição de um aparelho modelo SANGUNG U-600 ou LG ME 970, que a vendedora disse que o pedido seria entregue no prazo de 15 (quinze) dias em sua residência; todavia, o aparelho não chegou e ao retornar a loja onde efetuou o contrato foi alegado que aquele plano não seria mais possível e que deveria fazer novo contrato, não concordando com as clausulas desse novo pacto, requereu a imediata execução do antigo.

No Id. 83713968 - Pág. 5 e seguintes consta a proposta de compra e venda de parcelamento do referido aparelho, no valor de 18 parcelas de R$ 43,28 (quarenta e três reais e vinte e oito centavos).

Foi apresentada defesa administrativa no Id. 83713972 - Pág. 3 e, ao final, foi proferida decisão, a qual foi subsistente a reclamação, condenando a Apelante ao pagamento de multa, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contra a decisão, foi apresentado recurso administrativo, que foi desprovido (Id. 83713981 - Pág. 5).

Pois bem.

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

In casu
, verifico que, a parte Autora foi devidamente notificada para comparecer à audiência e prestar informações acerca da reclamação feita pelo consumidor, apresentando impugnação, e, posteriormente, foi proferida a decisão administrativa, que culminou com a imposição da multa retro mencionada.

De todo o processado, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa ora discutida foi fundamentada nas provas constantes dos autos e, ainda, foi oportunizado à Apelante o contraditório e a ampla defesa, não havendo nenhum vício que possa macular o processo administrativo que culminou com a aplicação da penalidade ora questionada.

Nessa quadra, a referida decisão está em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

De outro giro, em que pese entenda que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, penso que, no caso, o valor fixado não se mostra razoável e proporcional, fato que autoriza a revisão.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa
,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei]

No caso, a Apelante foi autuada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão de reclamação de consumidor que relatou a ausência de cumprimento de contrato para aquisição de um aparelho de celular, no valor de 18 parcelas de R$ 43,28 (quarenta e três reais e vinte e oito centavos), que corresponde a R$ 779,04 (setecentos e setenta e nove reais quatro centavos).

Veja-se que, no presente caso, a multa aplicada é elevada e desproporcional à gravidade dos fatos verificados, se perfazendo em valor muito superior ao bem que seria adquirido e não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.

Desse modo, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, bem como de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, entendo que o valor da multa deve ser fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DAS CDAS. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

(...) IV – O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 70083265959, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-1-2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

I- (...) O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 70081826638, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 29-8-2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO A REGRAS PROTETIVAS AO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RA-ZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

(...).
A penalidade, contudo, deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. Foge dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade a multa fixada em 1.400 UPFs, correspondente à época a R$ 21.679,84. Não foi considerada de maneira adequada a gravidade da infração, tendo em vista o baixo valor em discussão, R$ 488,17, nem a ausência de vantagem auferida, pois sequer chegou a ser pago pelo consumidor. A despeito da ilicitude da conduta, não houve prejuízo de qualquer espécie. Redução do quantum para 15 vezes o valor da discussão, totalizando o montante de R$ 7.322,55, que melhor se coaduna com a situação.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJRS - Apelação Cível No 70074897448, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 27/9/2017). [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória e reduzir o valor da multa aplicada, ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021